Tribunal: TJSP
Processo: 1504023-29.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504023-29.2018.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante CRISTIANO
BARBOSA RAIMUNDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao apelo para reduzir as penas de Cristiano Barbosa Raimundo a 1 ano e 8
meses de reclusão, mais o pagamento de 166 dias-multa, e para substituir a pena
privativa de liberdade imposta ao recorrente por prestação de serviços à comunidade
e por multa, nos termos acima expostos, fixando o regime prisional semiaberto para o
caso de descumprimento da pena restritiva imposta.
Expeça-se, clausulado, alvará de soltura em favor de Cristiano Barbosa
Raimundo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504023-29.2018.8.26.0536 -Voto no 45.812 M
2
Apelação Criminal no 1504023-29.2018.8.26.0536
Comarca: Praia Grande
Apelante: CRISTIANO BARBOSA RAIMUNDO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 45.812
Vistos.
CRISTIANO BARBOSA RAIMUNSO foi condenada a
cumprir, em regime inicial fechado, 4 anos e 2 meses
de reclusão, e a pagar 420 dias-multa, no piso
legal, por infração ao artigo 33, caput, sob a égide
da Lei 11.343/06.
Irresignado,
apela,
por
sua
defensora
pública, buscando pela absolvição, em síntese, por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna
pela aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o,
da Lei de Tóxicos, em seu patamar máximo, com a
fixação do regime aberto para desconto da corporal.
Apelo
contrariado,
o
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento
do recurso.
É o relatório.
O apelante foi processado e ao final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504023-29.2018.8.26.0536 -Voto no 45.812 M
3
condenado porque, em 28 de novembro de 2018,
guardava 8 eppendorfs contendo cocaína (2,8g) e 13
porções de maconha (50,5g), sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Narra a denúncia que, na data dos fatos,
policiais civis receberam notícia anônima dando
conta da prática do tráfico no local dos fatos e das
características do sujeito que ali praticava o
comércio espúrio.
Os agentes públicos, então, compareceram ao
local dos fatos, onde visualizaram o recorrente,
cujas características físicas eram compatíveis com
aquelas informadas. Após breve campana, avistaram o
apelante ser abordado por um motociclista e, após
breve conversa, buscar algo escondido em plantas sob
uma janela e, em seguida, entregar tal objeto ao
motociclista, o qual foi embora logo em seguida.
Diante de tal conduta, os policiais civis
abordaram o apelante. Em revista pessoal, foi
encontrada a quantia de R$ 20,00, escondida em sua
roupa íntima e, em buscas pelo lugar visualizado,
encontraram as porções de drogas mencionadas.
A materialidade veio devidamente comprovada
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de
ocorrência, autos de exibição e apreensão a fls. 05,
auto de constatação a fls. 07, laudos de exame
químico-toxicológico a fls. 65/66, positivo para
maconha e cocaína, bem como pela prova oral colhida.
A autoria, por seu turno, também restou
inconteste.
Nas duas oportunidades em que foi ouvido, o
recorrente negou a prática delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504023-29.2018.8.26.0536 -Voto no 45.812 M
4
Em solo policial, disse que encontrava-se
no local dos fatos empinando pipa e vendendo seus
quadros artesanais, sendo que morava em Minas Gerais
e apenas estava em Praia Grande visitando seus
genitores,
quando
foi
abordado
pelos
agentes
públicos. Negou a propriedade dos entorpecentes
encontrados.
Em Juízo, disse que os policiais civis
abordaram outro sujeito, ruivo e com diversas
tatuagens. Apenas passava pelo local dos fatos
quando foi igualmente abordado. Em dado momento,
referido indivíduo ruivo reagiu à abordagem dos
agentes públicos, chegando a ser alvejado pelos
policiais, porém conseguiu fugir. Frustrados, os
agentes públicos pressionaram-no a dizer quem seria
o aludido traficante, porém não o conhecia, sendo,
por isso, detido. Questionado, respondeu que estava
vendendo quadros artesanais em uma praça próxima ao
local da abordagem.
Sua frágil versão exculpatória, contudo,
restaram infirmadas pelo restante das provas colhidas. O policial civil Alexandre Castilho
Cassiano, ouvido em audiência, narrou a diligência
efetuada, dizendo que, na data dos fatos, recebeu
denúncia anônima no sentido de que um indivíduo
“alto, pardo e de camiseta branca” estava traficando
drogas. Compareceu ao local dos fatos em viatura
descaracterizada e, com um binóculo, passou a
observar a movimentação, visualizando o recorrente
receber algo de um motociclista e, em seguida,
buscar algum objeto em lugar próximo, sob uma
janela. Ele e seu colega, então, detiveram-no,
localizando com ele quantia em dinheiro. No lugar ao
qual o apelante se dirigira, encontraram as porções
de droga. Questionado, por fim, respondeu que não
conhecia o recorrente anteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504023-29.2018.8.26.0536 -Voto no 45.812 M
5
No mesmo sentido, o depoimento de Heictor
Dias Vieira, também policial civil, ouvido apenas na
delegacia. Nem se afirme que os depoimentos de
policiais civis não podem ser considerados, pois os
agentes da autoridade não são suspeitos ou impedidos
de depor. Suas palavras devem ser analisadas frente
ao restante das provas e, perfazendo um conjunto
probatório claro e coeso, há que se dar crédito a
tais versões. E este é o caso dos autos. Além do
mais, não foi trazido a Juízo motivo algum capaz de
arranhar o crédito de suas narrativas.
Anoto que a possível existência de outro
sujeito no local dos fatos não afasta, de plano, a
prática do delito em tela, pelo recorrente, sendo
certo que os agentes públicos foram enfáticos em
asseverar a realização de breve campana em que
puderam ver o recorrente praticar atos típicos do
comércio espúrio.
Assim, patente a prática do delito de
tráfico,
pela
apelante,
sendo
incabível
a
absolvição.
Passo a analisar as reprimendas aplicadas.
As
penas-base
foram
acertadamente
estabelecidas nos patamares mínimos e, ao final,
reconhecida a primariedade e os bons antecedentes do
apelante, bem como a inexistência de provas de seu
envolvimento com organização criminosa ou dedicação
a atividades do mesmo feitio, o digno Magistrado
sentenciante adequadamente reconheceu a causa de
diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no
11.343/06, aplicando o índice de 1/6.
Considerada a quantidade de entorpecentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504023-29.2018.8.26.0536 -Voto no 45.812 M
6
apreendida, contudo, entendo cabível a aplicação do
índice máximo de 2/3, restando as penas em 1 ano e 8
meses de reclusão, mais o pagamento de 186 dias-
multa.
Observo, ainda, que o recorrente é primário
e
ostenta
bons
antecedentes,
além
de
estarem
preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, restando adequada a substituição da pena
privativa
de
liberdade
por
uma
restritiva
de
direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo da carcerária restante, e por
multa de 10 diárias, com valor do dia-multa fixado
no mínimo legal. Pelas mesmas razões, estabeleço o
regime
prisional
semiaberto
para
o
caso
de
descumprimento da prestação de serviços.
Anoto, neste ponto, ser inviável a fixação
de
regime
inicial
aberto,
considerando-se
a
gravidade do delito praticado, tratando-se de crime
hediondo, com graves consequências à sociedade como
um todo, havendo, ademais, o envolvimento de adolescente.
Por tais motivos, meu voto dá provimento
parcial ao apelo para reduzir as penas de Cristiano
Barbosa Raimundo a 1 ano e 8 meses de reclusão, mais
o pagamento de 166 dias-multa, e para substituir a
pena privativa de liberdade imposta ao recorrente
por prestação de serviços à comunidade e por multa,
nos
termos
acima
expostos,
fixando
o
regime
prisional semiaberto para o caso de descumprimento
da pena restritiva imposta.
Expeça-se, clausulado, alvará de soltura em
favor de Cristiano Barbosa Raimundo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator